Tribunal: TJBA
Processo: 8034492-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034492-97.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIR VIEIRA DE MELLO

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA EXCESSIVA E INTERRUPÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Recurso de apelação interposto em face de sentença que, em ação revisional de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o refaturamento de contas de água de período específico, mas indeferiu o pleito de danos morais e reconheceu a sucumbência recíproca.

2 - O apelante pleiteia a reforma da sentença para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, para reconhecer sua sucumbência mínima e, ainda, para estender a revisão do débito às faturas vincendas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A controvérsia cinge-se a definir se: (i) a interrupção indevida de serviço essencial de fornecimento de água, decorrente de cobrança abusiva, configura dano moral indenizável; (ii) o êxito do consumidor no pedido principal de revisão de débito caracteriza sucumbência mínima; e (iii) é possível estender a condenação para alcançar faturas não compreendidas no pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A pretensão de estender a revisão das faturas para período não abarcado pela petição inicial não pode ser acolhida, sob pena de violação ao princípio da congruência, insculpido nos arts. 141 e 492 do CPC.

5 - A interrupção do fornecimento de água, serviço de natureza essencial, em razão de débito posteriormente declarado indevido, ultrapassa o mero aborrecimento e configura falha na prestação do serviço, ensejando dano moral

in re ipsa
, que independe da comprovação de negativação do nome do consumidor. A indenização é fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos precedentes desta Câmara.

6 - Tendo o autor obtido êxito na maior parte de seus pedidos (revisão integral do débito impugnado, restabelecimento do serviço e indenização por danos morais), sua derrota em pleito acessório configura sucumbência mínima, devendo a parte ré arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI, 14 e 22; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 11 e 14, 86, parágrafo único, 141 e 492; Código Civil, art. 405; Súmula nº 362/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível n. 8001203-77.2020.8.05.0248; TJ-BA, Apelação Cível n. 0501595-23.2017.8.05.0080.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8034492-97.2019.8.05.0001
, sendo parte Apelante
JAIR VIEIRA DE MELLO
e parte Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça